Tribunal: TCU
Processo: 020.397/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contras especial em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função Saúde, para atendimento ao bloco da Assistência Farmacêutica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em desfavor da Secretaria de Estado da Saúde do Piauí; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar as presentes contas, sem julgamento do mérito, por ausência de pressupostos para desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro nos arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU; e 9.2. encaminhar cópia deste Acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e à Secretaria de Estado de Saúde do Piauí.